Tribunal: STF
Processo: HC 228293
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Feliz de Paula e outro, em favor de Renato Lopes dos Santos Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 775.012/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de a penas definitivas de 3 anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e 10dias-multa, pela prática de crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n°10.826/03. 



    Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que desproveu o recurso, ficando mantido o inteiro teor do decreto condenatório. 



    Após o trânsito em julgado da sentença, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou indeferida, nos moldes da seguinte ementa:



    [...]



    Neste mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que a sofrer o réu apenado ora paciente suposto constrangimento ilegal “pois a evidência constante nos autos deu conta que a arma de fogo apreendida apresentou o número de série no ‘ferrolho’ de sua estrutura, sendo possível identificá-la ainda na elaboração do Boletim de Ocorrência”, motivo por que requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 14,da Lei nº 10.826/03. 



    Subsidiariamente, postula a detração, bem como o abrandamento do regime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da gratuidade judiciária (sic, e-STJ, fls. 3/30). 



    Indeferido o pedido de liminar, a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    O acórdão foi publicado em 2.12.2022.



    Neste writ, o impetrante requer “seja deferida a liminar para que o paciente aguarde a decisão deste HC no REGIME ABERTO, determinando-se a expedição do contramandado de prisão atual e expedindo-se novo mandado de prisão, no aberto, até o julgamento definitivo do presente feito. 71. Subsidiariamente, requer seja mantida a situação do Paciente antes da r.sentença, isto é, a liberdade provisória com o recolhimento noturno, nos termos da decisão proferida na audiência de custódia; I. No mérito, em caráter de exceção, tendo em vista as peculiaridades do caso, seja concedida a ordem de HC de ofício, para que seja reconhecida a grave afronta à norma penal, para que a conduta do paciente que foi equivocadamente enquadrada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, seja desclassificada para o art. 14 da Lei n. 10.826/03, tendo em vista que a existência do número de série da arma de fogo no “ferrolho” que fora identificada desde o início da persecutio criminis, sem qualquer necessidade de utilização de procedimentos químicos ou outro semelhante, utilizando-se a mera constatação visual; II. Com o deferimento do pedido, requer seja realizado nova dosimetria de pena, fixando o regime inicial no ABERTO, e, preenchidos os requisitos legais, seja a pena privativa de liberdade substituída por alguma pena restritiva de direito, sendo medida socialmente adequada ao caso concreto; (art. 44, §3º do CP) III. Considerando que a r.sentença transitada em julgado deixou de cumprir com a norma penal em debate, requer seja considerado o tempo de medida cautelar de recolhimento noturno, fixada no dia 20/12/2018, pelo I.Magistrado, com base no art. 319, V, do CP, como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena e fixação do regime inicial, nos termos do art. 42 e 387, §2º do CP, e precedente do E.STJ; IV. Com efeito, após o deferimento do pedido, requer seja modificado o regime inicial fixado na r.sentença, alterando-se o regime SEMIABERTO para o ABERTO, nos termos da lei; V. Por fim, seja expedido o contramandado de prisão, com urgência, já que houve o trânsito em julgado da ação penal originária com a respectiva expedição do mandado de prisão;”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, ao manter a condenação do réu nos moldes da denúncia, a Corte de origem reconheceu: 



    "[...] E isso porque se é verdade que os expertos, ao ensejo do exame pericial, constataram que o ferrolho da espingarda ostentava a identificação serial HJI3132769, não é menos verdade que eles ainda deixaram consignado que a numeração serial do aludido armamento e na parte externa de sua câmara (local onde deveria se encontrar também a aludida numeração serial, até porque plenamente possível a troca, apenas, de seu ferrolho) encontrava-se obliterada por desbaste por agente abrasivo, sendo parte dela (e coincidente, em parte, com os caracteres encontrados no ferrolho) revelada apenas após a realização do competente exame químico-metalográfico (páginas 16/21 dos autos originários 1500110-65.2018.8.26.0592). É dizer: diante desse quadro, de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 não havia mesmo falar, mormente ao se considerar que tal armamento jamais poderia seria objeto dos necessários cadastro e registro perante os órgãos de fiscalização, até porque estes, para tanto, devem possuir, dentre outras, informações sobre o número de série gravado no cano da arma de fogo, conforme as disposições do artigo 5º, inciso I, “j”, do Decreto nº 9847/19 (que regulamentou a Lei nº 10.826/03). E no caso dos autos, tal gravação, como se viu, foi obliterada por meio de desbaste por agente abrasivo, conforme atestou a perícia, clara ainda ao afirmar que a espingarda, em plenas condições de funcionamento, ostentava vestígios de disparos recentes. O quadro posto nos autos, portanto, bem examinado nas duas instâncias, mostra o acerto da condenação e o claro liame entre a conclusão dos julgados e a prova produzida nos autos, não havendo falar, assim, em decisão contrária à evidência dos autos. E como o peticionário não trouxe aos autos novos elementos com vistas à descaracterização da prova, a hipótese de desclassificação é rechaçada. Demonstrada a responsabilidade do peticionário pelos fatos pelos quais se viu denunciado, observo que as penas, fixadas no mínimo, não comportam qualquer reparo ou censura. O mesmo se diz quanto ao regime eleito, o intermediário, adequado em face da dúplice reincidência do acusado (condenações por receptação e lesão corporal culposa não alcançadas pelo prazo depurador do artigo 64, inciso I, do C. Penal páginas 86 e 90 dos autos originários). A substituição, em face da dúplice reincidência do peticionário, não atenderia, mesmo, à finalidade da lei, não se mostrando, ademais, socialmente recomendável. E em que pese o teor do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, não existiam e não existem elementos concretos para a modificação do regime em decorrência da consideração do período em que o peticionário, agraciado com a liberdade provisória, teve que se recolher em sua residência em razão da imposição da medida cautelar diversa prevista no artigo 319, inciso V, do C. P. Penal, notadamente no caso presente, em que a execução ainda sequer se iniciou, uma vez que pendente de cumprimento, ainda, o mandado de prisão. O tema, se o caso, deverá ser formulado a tempo próprio e no juízo adequado." (e-STJ, fls. 70/73). 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao tipo penal do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, por restar evidenciado que a numeração serial do armamento e na parte externa de sua câmara encontrava-se obliterada, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Lado outro, quanto à dosimetria, percebe-se que todos os temas deduzidos na impetração já foram objeto de exame do bojo do AREsp 1.789.691/SP, estando, portanto, esgotada a jurisdição desta Corte no que tange à matéria. (eDOC 3)



    Como se vê, a numeração da arma “foi obliterada por meio de desbaste por agente abrasivo, conforme atestou a perícia”. Registrou-se, ainda, que o ferrolho, em que estava reproduzida a gravação, é substituível e, por isso mesmo, a legislação exige que a numeração que importa é aquela gravada no cano da arma de fogo.



    Não há ilegalidade a ser reparada nesta via.



    As demais questões não constam do ato impugnado, razão por que delas não conheço.



    De toda sorte, compete ao Juízo da Execução decidir sobre eventual detração.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente